Tribunal: TJDFT
Processo: 0720095-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DARLETH LOUSAN DO NASCIMENTO PAIXÃO em face de decisão interlocutória (ID 26528947 – pág.3/4), proferida nos autos de ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de ANTONIO MANOEL NUNES E AVELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR, que indeferiu os pedidos de busca e apreensão na residência de um dos agravados ou sua intimação, para pagamento ou bloqueio de cotas sociais da empresa. Explica a agravante, em síntese, que a dívida diz respeito a uma resolução de contrato de compra e venda de um veículo, com devolução dos valores pagos, somados aos danos materiais e morais. Esclarece que tem feito, reiteradamente, vários pedidos, mas todos foram indeferidos e que, o último em que se busca e apreensão, se baseia na declaração de imposto de renda trazido aos autos, que indica cotas sociais da empresa QUALITY HYUNDAI veículos, de propriedade do executado Avelino Augusto Teixeira Junior Ressalta que se encontra sem o veículo, sem a devolução do valor pago pelo bem e não foi indenizada por danos morais e materiais. Requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a decisão até o julgamento desse recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão. Preparo (ID 26528950 e 26528951). É o relatório DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, não vislumbro a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência postulada. A decisão recorrida é a seguinte: Entendo que o pedido de busca e apreensão da quantia em dinheiro, bem como de pedras preciosas deve ser indeferido, tendo em vista que, o fato de constar na declaração de imposto de renda a referida quantia, não decorre que o valor ou os bens sub-rogados em seu lugar estejam na residência do executado. Assim, indefiro o pedido de busca e apreensão. Indefiro o pedido de intimação do réu para indicar bens, uma vez que a experiência comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece, leva este Juízo a considerar inócua a providência de intimar a parte devedora a indicar bens penhoráveis. Além disso, sequer há indício de conduta dolosa da parte executada a fim de esconder bens com a intenção de frustrar o cumprimento da decisão judicial. Ademais, é dever do exeqüente diligenciar acerca dos bens passíveis de penhora do executado, não sendo razoável a transferência desse ônus ao judiciário. De outro lado, para apreciação do pedido de penhora de cotas das empresas apontadas, deve o exequente acostar aos autos certidão simplificada da junta comercial, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Aguarde-se o decurso do prazo acima concedido. Transcorrido em branco, à secretaria para que prossiga nos termos da decisão id. 79236098, com o arquivamento do processo. Com efeito, para que as diligências sejam deferidas, seria necessário o cumprimento de algumas formalidades processuais, como garantia e prova de que a empresa pertence a quem alega. Em relação à busca e apreensão, embora conste da declaração de imposto de renda, não há provas de que os bens estejam à disposição na residência do agravado, conforme afirma o ilustre magistrado em sua decisão, a qual não merece reparos. Neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas direcionam-se ao prudente prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de estabelecer melhor os contornos do direito pleiteado, visto não existirem para o momento processual elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se os agravados para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.